Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. CABELOS. AQUISIÇÃO. MATERIAL SINTÉTICO E ORGÂNICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANOS MATERIAIS MORAIS E ESTÉTICOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Apelação da autora. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. Não há que se falar em decisão surpresa, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, no caso em que a parte foi intimada para se manifestar especificamente sobre o fundamento determinante da sentença.
4. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e, caso assim não se desincumba, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
6. Em ação que se busca a devolução dos valores pagos, o ressarcimento por danos materiais e a reparação por danos morais e estéticos em decorrência da má qualidade de cabelos adquiridos para implantes, cabe à parte autora trazer elementos que possam comprovar efetiva e seguramente a causa de pedir.
6. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.